Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que reconheceu o contrato verbal entabulado entre as partes e condenou a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Em suas razões (ID 53751062), a recorrente informa que o recorrido lhe entregou trabalho incompleto, sem registro no CREA-DF e sem qualquer utilidade para a edificação da obra, o que gerou despesas para a recorrente diante da contratação de outro profissional habilitado. Assevera que, ainda que não haja contrato escrito, a existência de registro do projeto, com responsável técnico no CREA-DF, é imprescindível para a realização da obra. Ademais, sustenta que o serviço prestado pelo recorrido foi incompleto. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53751063 e 53751064). Contrarrazões apresentadas (ID 53751068), nas quais o recorrido salienta que foi contratado para a entrega de croqui, que foi entregue e, posteriormente, a recorrente solicitou outras informações, que constituem projeto básico, com caderno de especificações detalhado do projeto arquitetônico e memorial descritivo.
3. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito e ao réu cabe a prova dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, ou seja, o ônus compete a quem alega. No caso, a existência de contrato verbal é incontroversa. Todavia, cabia à parte ré, ora recorrente, comprovar os termos do ajuste, a fim de evidenciar a prestação incompleta do serviço contratado, ou seja, não houve comprovação das negociações entre as partes. Assim, a sentença que condenou a recorrente a adimplir o autor pelo serviço prestado deve ser mantida. Precedente: (Acórdão 1607402, 07456030620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.